Tribunal: STJ
Processo: 0343528-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033976 - MG (2025/0343528-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL PEREIRA DE SIMONI ORLANDI (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO ALVES DA SILVA MENEZES - MG190699
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TENTATIVA DE
HABEAS CORPUS
FEMINICÍDIO.
ALEGADA
DEFICIÊNCIA
DE
DEFESA.
PREJUÍZO
CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523/STF.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. PATROCÍNIO INFIEL. MATÉRIA NÃO APRE
CIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INADMISSIBILIDADE. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52608472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:58:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 4fc64b17-fdb9-4ce5-b43d-8adf7c94810b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033976 - MG (2025/0343528-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL PEREIRA DE SIMONI ORLANDI (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO ALVES DA SILVA MENEZES - MG190699
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TENTATIVA DE
HABEAS CORPUS
FEMINICÍDIO.
ALEGADA
DEFICIÊNCIA
DE
DEFESA.
PREJUÍZO
CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523/STF.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. PATROCÍNIO INFIEL. MATÉRIA NÃO APRE
CIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INADMISSIBILIDADE. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL PEREIRA DE SIMONI
ORLANDI contra a decisão, de minha lavra, assim ementada (fl. 386):
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ALEGADA DEFICIÊNCIA
DE DEFESA. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE NULIDADE. PATROCÍNIO INFIEL. MATÉRIA
SÚMULA 523/STF.
NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INADMISSIBILIDADE.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.
Writ
Nesta via, reitera o agravante as alegações constantes da inicial da
impetração, sustentando a nulidade absoluta da ação penal por deficiência de defesa
técnica. Argumenta que seu advogado anterior não mencionou declaração de inocência
prestada na delegacia, não arrolou testemunhas, permaneceu inerte durante audiência
de instrução e julgamento, e apresentou alegações finais inadequadas (apenas 3 páginas
sem enfrentamento das provas).
Documento eletrônico VDA51524452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 18:55:13
Código de Controle do Documento: 718ad77d-b516-499a-84f2-4b5e89d43f23

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, que o
Colegiado declare a nulidade do processo desde a resposta à acusação, com expedição
de alvará de soltura.
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta
reparos. O recorrente basicamente se limitou a reiterar os argumentos expendidos na
inicial do
, sem infirmar, no entanto, de forma eficiente e específica, os
habeas corpus
fundamentos da decisão recorrida.
Mantenho, pois, a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos, que passo a transcrever (fls. 387/389 - grifo nosso):
Está solidificado o entendimento da impossibilidade de utilização do habeas
como substitutivo do recurso adequado, a fim de preservar a coerência do
corpus
sistema recursal e a própria função constitucional do writ.
O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas, nos
termos do
I,
, da Constituição Federal, e não deve ser utilizado a fim de
art. 105,
c
provocar a discussão de temas afetos a apelação criminal e a recurso especial.
A ilegalidade passível de justificar o ajuizamento do
deve ser
habeas corpus
manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de direito que não
demandem incursão no acervo probatório constante de ação penal.
No presente caso, não se vislumbra flagrante ilegalidade apta à superação do
óbice.
Com efeito, o Tribunal de origem consignou, acertadamente, que o paciente
esteve representado por advogado regularmente constituído em todos os atos
processuais, tendo sido apresentadas todas as peças obrigatórias à defesa. Quanto
à alegada inércia nas alegações finais, observo que, embora a peça defensiva tenha
se limitado a requerer a revogação da prisão preventiva, o próprio defensor interpôs
recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, no qual apresentou tese de
impronúncia. Tal circunstância demonstra que as questões de mérito foram
efetivamente suscitadas pela defesa técnica, ainda que em momento processual
posterior (fls. 27/31).
Afora isso, aqui a compreensão é de que a nulidade no processo penal
somente pode ser reconhecida quando demonstrado prejuízo efetivo. Nesse aspecto,
vale destacar que a via estreita do habeas corpus (ou de seu recurso ordinário), não
permite o aprofundado exame do acervo fático-probatório, única providência cabível
para se concluir pela configuração das nulidades aduzidas, haja vista que não foi
apontada, de plano, qual teria sido, concreta e efetivamente, o prejuízo suportado
pelo paciente. Nesta sede, a Defesa não indicou eventual linha de defesa diversa
que poderia ter sido adotada, caso a nulidade suscitada no presente writ fosse
reconhecida, ou de que forma a renovação do ato processual beneficiaria o ora
paciente. Tais circunstâncias afastam a ocorrência de prejuízos à Defesa e impedem
(AgRg no HC n. 691.007/BA, Ministro Jesuíno
o reconhecimento da nulidade arguida
Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe
.
26/11/2021)
A Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal estabelece que, no processo
penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o
. No caso concreto, não se
anulará se houver prova de prejuízo para o réu
verifica ausência de defesa, mas eventual deficiência, que demandaria a
Documento eletrônico VDA51524452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 18:55:13
Código de Controle do Documento: 718ad77d-b516-499a-84f2-4b5e89d43f23

comprovação de prejuízo específico. O atual defensor constituído não
demonstrou, de forma clara e objetiva, quais os prejuízos concretos
suportados pelo paciente em decorrência da alegada deficiência da defesa
anterior, conforme corretamente destacado pelo Tribunal estadual.
Por fim, quanto ao afirmado patrocínio infiel, não houve pronunciamento do
Tribunal estadual sobre o tema, de modo que a manifestação dessa Corte Superior
implicaria inadmissível supressão de instância, não merecendo conhecimento o
, no ponto.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51524452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 18:55:13
Código de Controle do Documento: 718ad77d-b516-499a-84f2-4b5e89d43f23

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.976 / MG
Número Registro: 2025/0343528-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000250077260001 10000252421268000 52042358920248130024
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO ALVES DA SILVA MENEZES
ADVOGADO
: RODRIGO ALVES DA SILVA MENEZES - MG190699
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: RAFAEL PEREIRA DE SIMONI ORLANDI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL PEREIRA DE SIMONI ORLANDI (PRESO)
ADVOGADO : RODRIGO ALVES DA SILVA MENEZES - MG190699
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA52501988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:42:52
Código de Controle do Documento: 52f45aac-c878-4263-ba3b-8c5fa1fc9688

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52501988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:42:52
Código de Controle do Documento: 52f45aac-c878-4263-ba3b-8c5fa1fc9688